Tribunal: STF
Processo: HC 212171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PELO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Robson Fernandes Brasil Mendonca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.895.893, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 171 (estelionato) e nos incs. I e II do § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO MENDAX. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 



    1. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. O dolo na conduta delitiva está devidamente demonstrado, pois os acusados utilizaram-se de usuário do sistema GFIPWEB para emissão irregular de GFIPs, referentes a vínculos trabalhistas inexistentes. 



    2. Configura o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) a obtenção de auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, com base em vínculo trabalhista mendaz. 



    3. O princípio da consunção não é aplicável se a potencialidade lesiva do documento falso não se exaure na prática do estelionato, sendo apto para o cometimento de outros delitos da mesma ou distinta espécie”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.11.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.



    Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, 'g', do Código Penal prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime "com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão", não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante aponta que “as instâncias ordinárias entenderam incidente a agravante descrita no artigo 61, II, ‘g’, do Código Penal”.



    Sustenta que, “para que tal agravante se veja incidente, necessário faz-se que haja elementos incontestes que, de fato, evidenciem, a formal habilitação do acusado para exercer determinado ministério, cargo ou profissão”.



    Enfatiza que “deve restar reconhecidamente evidenciado nos autos que o réu está efetiva e formalmente habilitado para exercer determinado cargo, ofício ou profissão e que se utiliza justamente de tal habilitação como circunstância a lhe conferir maior conhecimento e facilidade na prática delitiva”.



    Assinala que, “no presente caso, o juízo de origem (…) entendeu incidente a agravante, em virtude de este haver laborado com um terceiro e com este aprendido o trabalho contábil. Ora, tal não pode ser admitido como circunstância bastante a ensejar a incidência da agravante. Ter o conhecimento de algo ou haver aprendido algo não torna a pessoa legítima e formalmente habilitada (pressuposto necessário à incidência da causa de aumento)”.



    Argumenta que “a agravante tem como fundamentação a especial violação de um dever profissional, e para que se possa falar em “dever”, é indispensável que haja a competente habilitação”.



    Defende que, “não sendo permitida no direito penal a interpretação de caráter extensivo em prejuízo do réu, e considerando, ainda, que não há nos autos qualquer elemento ou evidência que ateste efetiva e formalmente a tal habilitação a que faz referência a agravante em comento, a medida que se impõe é a readequação da pena mediante o afastamento da incidência da agravante descrita no artigo 61, II, ‘g’, do Código Penal, reduzindo-se, de consequência, as sanções aplicadas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; 



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.



    7. A impetrante pretende seja deferida medida liminar para afastar da dosimetria da pena a circunstância agravante prevista na al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal, consistente na prática do crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”.



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça anotou que, embora o paciente não dispusesse de habilitação formal para o exercício da profissão de contador, dispunha de conhecimentos técnicos na área e teria sido comprovado que ele exercia efetivamente a profissão e dela teria se valido para a prática delitiva:



    “No tocante à questão controvertida, assim se manifestaram as instâncias ordinárias: 



    Sentença (e-STJ fls. 634/635): 



    Vislumbro, in casu, a presença de agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ do CP. Ressalto que os réus PEDRO e ROBSON agiram em violação de seus deveres profissionais. De fato, PEDRO é profissional da contabilidade e trabalhar habilmente com o setor contábil. Já ROBSON aprendeu o ofício em questão com o acusado PEDRO, denotando prática no encaminhamento de documentação atinente à Previdência Social. Assim, os denunciados demonstraram maior reprovabilidade em seu modo de agir, na medida em que é acentuada a culpabilidade do réu que se vale de seu conhecimento técnico, pela profissão exercida, para a prática delitiva, possuindo plena consciência do ilícito (TRF4, ACR 5002913-80.2013.404.7010, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 29/02/2016). 



    Acórdão (e-STJ fls. 1.163/1.164): 



    b) pena provisória e definitiva. No caso, incide a agravante prevista no artigo 61, II, ‘g’ do CP, pois o réu não honrou o dever inerente à profissão de contabilista. Em que pese o réu não tenha curso superior na área contábil, restou devidamente comprovado que exerce a função contábil como profissão, assessorando empresas. Mantenho a incidência da agravante. 



    Não vislumbro a presença de óbice à aplicação da agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal, pois o recorrente, ao tempo dos fatos, exercia função contábil como profissão, assessorando empresas. 



    Assim, utilizando-se desses seus conhecimentos em prejuízo da Previdência, o recorrente violou os deveres inerentes à profissão que exercia, ainda que não contasse com documento oficial atestando formação acadêmica na área. 



    A propósito, consigno que as disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, 'g', do CP prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime ‘com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão’, não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor”.



    8. Considerado o decidido pela instância antecedente, no sentido da comprovação de que o paciente efetivamente exercia a profissão de contador, não se verifica, nesta fase inicial, a plausibilidade das alegações da impetrante, devendo a medida liminar ser indeferida.



    Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução pelo parecer da Procuradoria-Geral da República.



    9. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.



    10. Suficiente à instrução, vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora